Tribunal: TJDFT
Processo: 0709381-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709381-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELA RIBAS SILVA FARAGE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Marcela Ribas Silva Farage contra a decisão da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência e intimou a agravante para comprovar a necessidade de concessão da gratuidade de justiça (proc. no 0701403-34.2023.8.07.0018, ID no 150290551, págs. 1-6). 2. Informa que após obter êxito na prova objetiva, discursiva, exame de capacidade física, avaliação de saúde e psicológica, foi “não recomendada” a continuar participando do concurso na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social. 3. Destaca que interpôs recurso administrativo contra o ato que a eliminou do concurso público, todavia foi indeferido pela Comissão de Sindicância de Vida Pregressa e Investigação Social da Divisão de Inteligência Policial da Polícia Civil do Distrito Federal. 4. Esclarece que a sindicância de vida pregressa é realizada ao longo do tempo e a qualquer momento durante o certame (da inscrição até a homologação), conforme previsto no item 16.2 do edital, motivo pelo qual os candidatos devem manter atualizados os dados na Ficha de Informações Confidenciais – FIC. 5. Declara que acessou o sistema e preencheu a FIC, enviando toda a documentação exigida, em 5 de janeiro de 2022, e a segunda quando foi oportunizada a reabertura do prazo, em agosto daquele ano. Porém, esses acessos não constam no histórico apresentado pela banca examinadora ao justificar a sua não recomendação. 6. Sustenta que a mera ausência de preenchimento da FIC não poderia ser utilizada como justificativa para a sua não recomendação, uma vez que há elementos probatórios demonstrando que a ausência de conduta ou histórico desabonadores em sua vida pregressa, pois enviou as certidões criminais nas esferas judiciais, cartorária, de antecedentes estaduais e federal, assim como toda documentação exigida no edital. 7. Destaca que a própria Polícia Civil do Distrito Federal, ao responder o recurso administrativo da agravante, atestou que ela não possui qualquer fato desabonador em sua vida pregressa e conduta social. Logo, estariam demonstrados os requisitos necessários para a antecipação de tutela recursal. 8. Pede a antecipação de tutela recursal para que a agravante seja reintegrada ao concurso e permaneça participando das demais etapas (curso de formação) e, se aprovada, tenha condições de ingressar no quadro de servidores da Polícia Civil do Distrito Federal – cargo Escrivã de Polícia, garantindo a sua posse e nomeação. 9. Preparo (ID no 45011830 e ID no 45011829). 10. Cumpre decidir. 11. O Relator pode deferir a antecipação de tutela recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 12. “O controle do Poder Judiciário, em tema de concurso público, deve limitar-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital; em razão da discricionariedade da Administração Pública, que atua dentro do juízo de oportunidade e conveniência, na fixação dos critérios e normas editalícias, os quais deverão atender aos preceitos instituídos pela Constituição Federal de 1988, mormente o da vedação de adoção de critérios discriminatórios.” (STJ. RMS 53.495/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 08/05/2017). 13. O STF fixou a seguinte tese em repercussão geral (RE no 560900/DF, Relator: Min. Roberto Barroso, Tema no 22): "Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal". 14. Os documentos apresentados pela agravante na origem demonstram que não há indícios de fatos desabonadores em sua vida pregressa ou social, inclusive com o reconhecimento da própria Polícia Civil do Distrito Federal ao responder o recurso administrativo (ID no 150207705, pág. 2). 15. A Divisão de Inteligência Policial da Comissão de Sindicância de Vida Pregressa e Investigação Social destacou no item 3 - dos fatos “quanto à candidata em questão, não foram identificados fatos desabonadores de sua vida pregressa e conduta social.” 16. A eliminação da agravante apenas pelo fato de supostamente não ter preenchido, no momento definido no edital de convocação específico, a Ficha de Informações Confidenciais (FIC) prevista no item 16.5 do edital, é desarrazoada e desproporcional, pois há elementos documentais que corroboram que a candidata não tem registros que desabonem a sua vida pregressa e a sua conduta social. 17. A agravante apresentou toda a documentação exigida no item 16.7 do edital, anexando as certidões criminais das esferas judiciais, certidão cartorária, certidão de antecedentes estaduais e federal, bem como os demais documentos pertinentes exigidos, o que permitiu a sua permanência nas demais etapas do certame. 18. A Polícia Civil do Distrito Federal também dispõe de mecanismos de investigação da vida pregressa dos candidatos, independentemente do preenchimento da FIC, o que afasta a possibilidade de dano ao interesse público, pois a agravante pode ser eliminada até antes da nomeação caso sejam identificadas condutas incompatíveis com o exercício do cargo. 19. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1407785, 07375586120218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 20. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, constata-se que o ato administrativo objeto da controvérsia foi praticado sem a observância da razoabilidade e da proporcionalidade necessárias, autorizando a análise da sua legalidade pelo Poder Judiciário. 21. Inexistindo elementos fático-documentais que legitimem a cláusula do edital referente ao concurso público no que se refere à eliminação da agravante pelo simples fato de não ter preenchido a FIC quando convocada por edital específico, deve ser garantida a sua permanência no certame, sob pena de incorrer em dano grave, de difícil reparação. DISPOSITIVO 22. Defiro a antecipação de tutela recursal e determino que o agravado, Distrito Federal: a) promova as diligências necessárias para, no prazo de 5 (cinco) dias, garantir a participação da agravante nas demais etapas do concurso público regido pelo edital de abertura no 1 de 3/12/2019, para provimento do cargo de escrivã de polícia da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, na condição “subjudice”; b) caso a agravante seja aprovada nas demais etapas do certame, fica garantido o seu direito à nomeação e à posse no respectivo cargo público, observada a ordem de classificação, até que seja possível a análise do mérito da controvérsia ou ulterior determinação judicial; c) em caso de descumprimento da ordem judicial, deverá ser comunicado imediatamente a este Relator, oportunidade em que será arbitrada multa diária, sem prejuízo da eventual responsabilização penal e administrativa; d) Intime-se, pessoalmente e por oficial de justiça, com urgência e em regime de plantão, caso necessário, o Diretor da Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal, Delegado Yury Pereira Fernandes, para que adote as medidas necessárias ao cumprimento integral desta decisão. 23. Confiro a esta decisão força de mandado, autorizando que o advogado da agravante possa apresentá-la aos responsáveis pelo seu cumprimento. 24. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 25. Comunique-se à 3a Vara de Fazenda Pública do DF, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 25. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 26. À Secretaria da 8a Turma Cível para excluir dos autos os anexos às razões do Agravo de Instrumento constantes dos IDs 44653391, 92, 93, 94; e 44653380, 81, 82, 83, que ocupam espaço nos storages desta Corte sem nenhuma utilidade processual. A parte, quando o precedente for útil, deve referenciá-lo nas razões e não juntá-lo na íntegra. Precedentes juntados sequer foram referidos nas razões do recurso. 27. Com o processo judicial eletrônico, não é pertinente a juntada de cópias de diversos outros processos a título de ilustração de precedente. É preciso racionalizar o custo de armazenamento de dados informáticos de peças inúteis à decisão e ao processo. 28. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 27 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO